Tribunal: TJBA
Processo: 0000077-86.2010.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000077-86.2010.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY, AFONSO TEIXEIRA DIAS

APELADO: JOAO EVANGELISTA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
AFONSO TEIXEIRA DIAS, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, reconhecendo o direito à indenização e fixando honorários e multa por litigância de má-fé.

O acórdão confirmou integralmente a sentença e fixou honorários recursais. O embargante alegou omissão quanto aos consectários legais (juros e correção monetária) e à fixação expressa dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos juros legais, correção monetária e honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido confirmou integralmente a sentença, não havendo omissão quanto aos consectários legais, cuja definição constava na decisão de primeiro grau.

O embargante não suscitou a matéria na apelação, buscando, por meio dos
aclaratórios
, rediscutir aspectos já analisados e decididos, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que confirma integralmente a sentença, inclusive quanto aos consectários legais e à fixação de honorários advocatícios. 2. Embargos de declaração que reiteram matérias já decididas e não indicam vícios legais são considerados protelatórios, autorizando a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11; 1.022, I e II; e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
AgREsp
1.801.210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021.

.